Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-75.1994.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000028-75.1994.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

APELADO: IRAILDES VIEIRA DA COSTA SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
JOSE ELIAS MORAES REIS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA COM CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO TESTAMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. TESTAMENTO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DAS SOLENIDADES ESSENCIAIS (ART. 1.864 DO CC). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO INTEGRAL DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. VÍCIO FORMAL ESSENCIAL INTRANSPONÍVEL. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA JURÍDICA DO ATO. FLEXIBILIZAÇÃO DO RIGOR FORMAL QUE NÃO ALCANÇA VÍCIOS SUBSTANCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO À MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DISPOSIÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO ALHEIO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC), COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, § 3º, CPC).

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do testamento público lavrado por JULIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, acostado aos autos do inventário nº 1.139/93, determinando que a sucessão fosse processada na forma da lei, sem os efeitos do referido testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade formal do testamento público, especialmente quanto ao cumprimento das exigências previstas no art. 1.864 do Código Civil, no que tange à presença e participação das testemunhas instrumentárias; e (ii) analisar a existência de vício material decorrente de disposição testamentária que alcança a meação da cônjuge supérstite, em casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assistência judiciária gratuita deferida. Declaração de hipossuficiência firmada por pessoas naturais. Presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º). Ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a alegação.

4. O testamento público encontra-se sujeito às solenidades previstas no art. 1.864 do Código Civil, as quais exigem a leitura do instrumento pelo tabelião, na presença do testador e de duas testemunhas, que devem acompanhar integralmente o ato, em procedimento uno e contínuo.
5. No caso concreto, a prova oral e documental indica que as testemunhas instrumentárias não participaram de todo o ato de lavratura, tendo apenas aposto suas assinaturas, sem presenciar as declarações do testador e a leitura do instrumento, circunstância que configura vício formal essencial.
6. Com efeito, tal exigência não constitui formalismo vazio, mas sim garantia de autenticidade da manifestação de última vontade, destinada a resguardar a higidez do ato e a prevenir fraudes ou vícios de consentimento, de modo que sua inobservância compromete a própria fé pública do testamento.
7. Embora a jurisprudência admita certa flexibilização das formalidades testamentárias, tal entendimento não alcança vícios que atinjam a essência estrutural do ato, como ocorre na hipótese, conforme assentado pelo STJ no REsp 2.005.052/SP.
8. Ademais, verifica-se que o casamento do testador era regido pelo regime da comunhão universal de bens, razão pela qual metade do patrimônio comum pertence, de pleno direito, à cônjuge supérstite, não integrando a herança.
9. Assim, ao dispor sobre a totalidade dos bens comuns, o testamento avançou sobre a meação da meeira, configurando vício material, por incidir sobre patrimônio alheio.
10. Ainda que, em regra, o excesso pudesse ensejar mera redução das disposições testamentárias, tal solução pressupõe a validade formal do ato, o que não se verifica no presente caso, conforme orientação do STJ no REsp 2.005.976/SP.
11. Desse modo, a conjugação de vício formal essencial com vício material grave revela inequívoco descompasso do ato com o ordenamento jurídico, tornando inviável a preservação parcial do testamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A inobservância da participação integral das testemunhas instrumentárias no ato de lavratura de testamento público, nos termos do art. 1.864 do Código Civil, configura vício formal essencial apto a ensejar sua nulidade. A disposição testamentária que alcança a meação do cônjuge supérstite, em regime de comunhão universal de bens, constitui vício material, reforçando a invalidade do ato quando cumulada com irregularidade formal substancial.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.864; CPC, arts. 98; 99, § 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.005.052/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/10/2022; STJ, REsp nº 2.005.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000028-75.1994.8.05.0094
, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Rel de Cons Civ e Comerciais de Ubatã, em que é Apelante
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO e outros
e Apelados
IRAILDES VIEIRA DA COSTA SANTOS e outros.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença, majorando a verba sucumbencial, tudo pelos fundamentos vistos no voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04